Tribunal: TJES
Processo: 0010279-22.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010279-22.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: EGISLANE DIAS e outros (2)
APELANTE: JAILSON OLIVEIRA NASCIMENTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010279-22.2019.8.08.0021

APELANTE:
EGISLANE DIAS E OUTROS

APELADO:
JAILSON OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EGISLANE DIAS E OUTROS
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação de
indenização
”
ajuizada por
JAILSON OLIVEIRA NASCIMENTO
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer tão somente o direito indenizatório do autor sobre a construção existente na laje descrita nos autos, condenando os réus a indenizarem ao autor o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor inerente à mencionada construção, sem considerar o valor da laje e/ou lote sobre os quais ela está edificada.

Consignou, ademais, a r. sentença, que a importância será apurada extrajudicialmente pelas partes ou por liquidação de sentença.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em suma, que quando o autor/apelado iniciou a construção do segundo pavimento, já havia o telhado no imóvel que fora aproveitado.

Alega, nessa toada, que o
“apelado não apresentou qualquer documento dos supostos gastos que hipoteticamente tenha dispensado para a construção do imóvel em tela”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, o ora apelado ingressou com a demanda alegando que viveu em união estável com a ré/apelante Egislane de novembro de 2005 a março de 2018, sendo que alega que, durante tça união, construiu uma laje em terreno cedido pelos demais réus, genitores da ré Egislane.

Assim, em síntese, aduz possuir direito a ser indenizado pela sua cota-parte.

No bojo da r. sentença, o juízo singular, em resumo, reconheceu que havia uma laje sem construção em cima da casa dos requeridos Luiz Alberto e Sebastiana, sendo que aquele permitiu a construção por parte do autor.

Pontuou, assim, que, partindo da premissa relacionada a mútua participação do casal, nos termos da lei que rege as uniões estáveis, ao demandante caberá o direito a 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente aos gastos com a construção da casa, sem considerar o valor da laje e do terreno.

E após análise dos autos, não observo razões para modificar o entendimento externado em primeiro grau de jurisdição.

A união estável do autor e da primeira ré já fora devidamente reconhecida, conforme assentada acostada às fls. 08/09. Aplica-se, assim, às relações patrimoniais, o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Firmada tal premissa, a prova produzida nos autos – notadamente em audiência de instrução – atesta, em meu sentir, que a laje construída pelo autor fora feira de boa-fé, havendo autorização do proprietário do imóvel em tal sentido.

E sendo assim, preconiza o art. 1.255 do mesmo Código de que
“a
quele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”

Dessa forma, considerando a edificação construída na constância da união estável, deve o autor ser indenizado pela sua cota-parte, nos termos da r. sentença ora impugnada.

Cito, a reforçar a manutenção da sentença primeva, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BEM IMÓVEL. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIAS. TERRENO ALHEIO.
POSSIBILIDADE. BEM MÓVEL FINANCIADO. PARCELAS PAGAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Salvo disposição expressa dos conviventes, aplica-se à união estável o regime patrimonial da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC) 2. Em se tratando de construção de imóvel em terreno alheio deve ser assegurada partilha dos valores despendidos na edificação do bem, porquanto decorrente do esforço comum
. 3. Adquirido veículo financiado, na constância da união, aquele que não ficar com a posse do bem deve perceber, a título de indenização, a metade do valor das parcelas quitadas durante o período de convívio. (TJMG; APCV 5004779-98.2019.8.13.0521; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Juiz Conv. Paulo de Tarso Tamburini Souza; Julg. 24/06/2022; DJEMG 29/06/2022)

UNIÃO ESTÁVEL.
Pendência, em sede recursal, de controvérsia acerca da partilha de imóvel. Exclui-se da comunhão o terreno adquirido pela autora antes da união estável.
Por outro lado, entram na comunhão as benfeitorias nele realizadas. Reconhecido o direito do requerido à indenização no equivalente a metade do valor da construção.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1015080-33.2019.8.26.0224; Ac. 15046124; Guarulhos; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elcio Trujillo; Julg. 24/09/2021; DJESP 29/09/2021; Pág. 2118)

Ressalto, ademais, que, como bem pontuado pelo julgador primevo, não há impedimento de que os valores suportados sejam apurados em fase posterior, bastando, neste momento, o reconhecimento do direito autoral nos termos da legislação pátria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, permanece suspensa sua exigibilidade, considerando a parte estar amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010279-22.2019.8.08.0021

APELANTE:
EGISLANE DIAS E OUTROS

APELADO:
JAILSON OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - UNIÃO ESTÁVEL JÁ RECONHECIDA – CONSTRUÇÃO DA LAJE EM IMÓVEL ALHEIO – BOA-FÉ – DIREITO A INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A união estável do autor e da primeira ré já fora devidamente reconhecida, conforme assentada acostada às fls. 08/09. Aplica-se, assim, às relações patrimoniais, o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.

2.
A prova produzida nos autos – notadamente em audiência de instrução – atesta, em meu sentir, que a laje construída pelo autor fora feira de boa-fé, havendo autorização do proprietário do imóvel em tal sentido.

3.
E sendo assim, preconiza o art. 1.255 do mesmo Código de que
“a
quele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”

4.
Ressalto, ademais, que, como bem pontuado pelo julgador primevo, não há impedimento de que os valores suportados sejam apurados em fase posterior, bastando, neste momento, o reconhecimento do direito autoral nos termos da legislação pátria.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.